Tribunal: TJSP
Processo: 1003172-71.2017.8.26.0604
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000162789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1003172-71.2017.8.26.0604/50000, da Comarca de Sumaré, em que é
embargante QUEIROZ GALVÃO STAR DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO
LTDA, são embargados ADRIEL DE AMORIM SILVA e JOYCE MARY MACEDO
SILVA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 5 de março de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1003172-71.2017.8.26.0604.50000
Comarca: Sumaré (3a Vara Cível)
Embargante: Queiroz Galvão Star Desenvolvimento Imobiliário Ltda.
Embargados: Adriel de Amorim Silva e outro
Juiz: Rafael Carmezim Camargo Neves
Voto n. 17.329
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O
efeito modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento
da
omissão,
aclaramento
da
obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo
inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso
rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
450/456, afirmando a embargante haver omissão no julgado no tocante à
aplicação dos dispositivos trazidos pela Lei 13.786/2018, uma vez que esta
já se encontrava em vigor quando da prolação do Acórdão ora embargado.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça
a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra
da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a
contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR
2003/0236915-0,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Era explícito o CPC/1939, quando no parágrafo 4o do
art. 862 dispunha: “se os embargos (declaratórios) forem providos, a nova
decisão se limitará a corrigir a obscuridade, omissão ou contradição”.
Em comentário a este artigo, leciona PONTES DE
MIRANDA2: "A sentença nos embargos de declaração não substitui a
outra, porque diz que a outra disse. Nem pode dizer algo menos, nem
diferente, nem mais. Se o diz, foi a outra sentença que o disse. É a
antinomia - que nos vem do fundo das ciências entre a proposição
existencial e o existente".
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não ocorre no caso.
O Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
Temas 970 (REsp 1.498.484 e REsp 1.635.428) e 971 (REsp 1.614.721 e
REsp 1.631.485) acolheu questão de ordem e decidiu que não serão
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.
2 MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 1949,
p.345.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
aplicados diretamente os dispositivos da Lei 13.786/2018 no julgamento
dos referidos temas repetitivos que tratam da aplicação de penalidades
contra a construtora em casos de atraso na entrega do imóvel comprado na
planta, de maneira que a referida Lei não retroage para atingir os contratos
firmados anteriormente a sua vigência.
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada
a presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli3: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
3 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.